Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. VALOR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando a matéria se confunde com o mérito do recurso.
2. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619).
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, mesmo quando há interesse de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.